Tribunal: STF
Processo: Rcl 61203
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de acórdão prolatado pelo TJRS, que restou assim ementado (eDOC 2, p. 32):

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ANTERIOR À ABORDAGEM DO ACUSADO. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA. ABSOLVIÇÃO. Insuficiente a motivação para ingresso na residência do réu. Policiais que atuaram na prisão, uníssonos ao afirmar que ingressaram no imóvel porque viram um usuário chegar no local para comprar entorpecentes. Versão não confirmada pelo usuário, que afirmou em juízo, estar na área da casa do réu, consumindo droga com ele, no momento do ingresso dos policiais. Inexistência de flagrante prévio que envolvesse o réu. Apreensão dos entorpecentes, após a entrada na casa, que não legitima o referido ingresso. O atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que, para flexibilizar o direito fundamental da inviolabilidade de domicílio, deve haver justa causa, definida esta como situação anterior que demanda interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar danos, o que não estava presente no caso concreto. Nulidade da prova. Sentença reformada, réu absolvido. DE OFÍCIO, DECLARADA A NULIDADE DA PROVA. RÉU ABSOLVIDO. RECURSOS PREJUDICADOS
Alega-se, em síntese, que o Tribunal local teria se equivocado ao interpretar o entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 603616, Tema 280 de repercussão geral.
Busca-se, em suma,

É o relatório. Decido. 
 1.	O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante.
Na espécie, o reclamante aponta má interpretação do precedente firmado no julgamento do RE 603616, Tema 280 de repercussão geral. Eis a ementa do processo-paradigma:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.
O Tribunal local declarou a nulidade da prova obtida, em razão da invasão de domicílio, e absolveu o réu nos seguintes termos (eDOC 2, p. 27/30):
Adianto que é caso de declarar a ilicitude da prova obtida, em razão da ocorrência de invasão de domicílio. 
Embora se trate, o tráfico de drogas, de delito permanente, não havendo configuração de situação de flagrância anterior à entrada na residência, nem estando as autoridades em cumprimento de ordem judicial, entendo que há ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5º, inciso XI da Constituição Federal.
 Conforme a narrativa, os policiais teriam recebido denúncias anônimas de tráfico no local. Que ficaram de campana, quando avistaram o réu entregando algo para um usuário que chegou no local, motivo pelo qual decidiram ingressar na residência. No local, foram apreendidos 1g de crack, 7,3g de maconha, 2 celulares, 1 rolo de papel alumínio, 01 botijão de gás e R$ 33,20.
 Transcrevo a prova oral produzida pela Em. julgadora, Drª Bianca Prediger Sawicki:
Em sua versão, João contou que estava em casa, bebendo com Vilmar Frey e fazendo uso de droga. Mencionou que tinham uma pedra grande de crack e que Vilmar já chegou com os olhos vermelhos, demonstrando que já havia feito uso de entorpecentes. Afirmou que Vilmar chegou e o depoente já estava descansando com sua esposa, mas como este não tinha para onde ir chegou na casa do declarante. Aduziu que possui vários amigos usuários de drogas. Confirmou que fizeram uso de drogas na área da casa, momento em que chegou a Brigada Militar e realizaram a abordagem, tendo encontrado a droga e o cachimbo no chão da varanda. Mencionou que a guarnição queria adentrar na casa, sendo que o declarante concordou só pediu para avisar sua esposa, pois esta estava nua dentro de casa. Referiu que não reagiu e não fugiu conforme relato dos policiais militares. Mencionou que não foi a primeira vez que realizaram abordagens do nada, nunca tendo encontrado nada, apenas droga que o depoente tem para seu uso pessoal. Disse que já foi internado quatro vezes em razão da dependência química. Negou que a droga estava fracionada ou mesmo que tenha sido encontrada no sofá da residência, alegando que foram os policiais que fracionaram o entorpecente. 
O policial militar Maikon Celestrino referiu que era de conhecimento que o local era conhecido por ser um ponto de tráfico de drogas, bem como que o réu é conhecido do meio policial. Disse que havia muita movimentação no local e reiteradas denúncias por parte dos moradores. Afirmou que, na noite da apreensão, foi avistado Joel entregando entorpecente para um comprador, de nome Vilmar Frey, momento em que, ao avistar a guarnição, Joel adentrou na sua residência para esconder a droga. Confirmou que foram encontradas, no sofá da residência, pedras de “crack”, rolos de papel alumínio, botijão de gás, celular, sendo que, em relação as drogas, algumas foram encontradas com o próprio Joel e outras em meio a um sofá. Referiu que a maneira como as drogas estavam embaladas indicavam que estavam prontas para a venda. Confirmou que o réu foi abordado, primeiramente fora de sua residência e depois adentrou na casa e preso em flagrante. Não recordou se haviam mais pessoas na casa. Disse não saber sobre trabalho lícito realizado pelo acusado. Mencionou que conhece o réu desde quando este era apenas usuário de drogas. Confirmou que realizaram campana no local antes do flagrante, sendo acompanhado pelo soldado Galvam. Afirmou que bem na frente do local há câmera de segurança, sendo esta câmera que flagrou a grande movimentação de pessoas no local. Não recordou se o local possuía iluminação pública. Afirmou que a campana foi feita em torno de 5 a 8 metros de distância. Referiu que fora da residência contiveram a testemunha Vilmar e Joel fugiu para dentro da residência, sendo então contido no local. Disse que o local parecia ser a residência de Joel. Confirmou que participou de internações de Joel por ser usuário de drogas. Mencionou que recebiam diversas denúncias de tráfico de drogas por parte do réu Joel.
 Maurício Galvan Dorneles, por sua vez, narrou que já havia denúncias sobre ocorrência de traficância no local, sendo que, como era um ponto de venda de drogas, a guarnição da Brigada Militar foi até o local para averiguar, permanecendo em observação do local. Percebeu-se um rapaz se aproximando da residência, sendo que o suspeito levou a mão tendo alcançando algo para este rapaz. Relatou que realizaram a abordagem dos suspeitos, momento em que Joel entrou correndo para dentro da casa, sendo que seu colega entrou e buscou Joel, com o qual, durante revista pessoal, foi encontrada a droga e depois foi encontrado, dentro da residência, mais entorpecentes. Confirmou que a droga descrita na denúncia foi a droga apreendida no dia dos fatos. Declarou que a droga estava embalada e fracionada como se fosse para venda. Afirmou que o usuário era Vilmar Frey, sendo que com ele foi encontrada uma pedra de “crack”, a qual foi vendida pelo réu. Referiu que as denúncias faziam referência a Joel estar traficando no local. Narrou que visualizaram Vilmar chegando no local para comprar drogas, sendo que, anteriormente, não fez outras diligências no local. Afirmou que, além da droga, foi apreendido celulares, dinheiro, petrechos para embalar a droga e outros objetos que não recordou. Explicou que a diferença da droga embalada já para venda está no fato de estar dividida em pequenas porções. Relatou que a distância que ficaram fazendo a campanha era em torno de 5 metros, sendo que na frente da residência havia iluminação pública. Afirmou que Joel foi abordado na varanda, fora da residência, bem como o usuário. Confirmou que Joel correu para dentro da residência, sendo que foi abordado quase dentro da casa. Referiu que, posteriormente, a abordagem apareceu a companheira de Joel, de nome Indiajara, tendo sido apreendidos dois celulares. Recordou que a droga apreendida era maconha e “crack”. Aduziu que, no momento da abordagem, conversou com Vilmar, sendo que este não falou nada. Afirmou que, no momento da abordagem, Joel apenas conversou com a mulher dele, negando que a droga era dele. 
O informante Vilmar Frey relatou que foi para Santa Rosa adquirir uma droga para uso, sendo que ao retornar, foi para casa de Joel usar o entorpecente, sendo que estavam sentados na área, tomando uma cachaça com coca e usando a droga, momento em que apareceu a Brigada Militar, os abordaram e encontraram a droga no chão. Confirmou que a droga que usava era “crack”. Afirmou que, no dia dos fatos, foi para Santa Rosa, de ônibus, buscar a droga para fazer uso, confirmando que faz 12 anos que é usuário. Contou que comprou a droga no bairro Balneária em Santa Rosa, no valor de R$ 180,00, sendo uma pedra inteira de “crack”. Mencionou que comprou a droga por volta de 18h30min, sendo que foi para o trevo e pegou uma carona de volta para Giruá, tendo ficado na praça em torno de 20hs e, posteriormente, ido até a casa do acusado. Afirmou que usou um pouco da droga antes de chegar na casa do réu. Referiu que na residência estava Joel e sua mulher. Confirmou que Joel usou a droga juntamente com o depoente. Declarou que foram os policiais militares que fracionaram o “crack” em porções menores e que a maconha não existia. Mencionou que um policial passou com uma sacolinha plástica com dinheiro dentro e as pedras de “crack” na mão, sendo que começaram a “catar” moedas dentro da casa para dizer que estavam vendendo drogas. 
Do que se verifica, os policiais que atuaram na prisão são uníssonos ao afirmar que ingressaram na residência porque viram o réu entregando algo para um usuário que teria chegado no local, posteriormente identificado como Vilmar Frey.
 Joel, por sua vez, afirmou que estava com Vilmar, seu amigo, fumando e bebendo na área de sua casa, quando os policiais chegaram para revistar o imóvel. Seu depoimento foi confirmado por Vilmar, que já havia apresentado versão idêntica quando da prisão em flagrante. 
Assim, não estava presente qualquer flagrante prévio que envolvesse o réu, sendo que a apreensão dos entorpecentes, após a entrada na casa, não legitima o referido ingresso.
A discussão acerca do direito constitucional da inviolabilidade de domicílio é antiga, mas foi recentemente debatida pelo Superior Tribunal de Justiça em acórdão, cuja ementa transcrevo em parte:
(...)
Como se vê, o atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que, para flexibilizar o direito fundamental da inviolabilidade de domicílio, deve haver justa causa, definida esta como situação anterior que demanda interrupção imediata de modo a proteger bem jurídico e evitar danos, o que não estava presente no caso concreto. Assim, caracterizada a violação de domicílio, inviável a manutenção da condenação imposta na origem, tendo em conta a ilicitude da prova.
(...)

Não visualizo no ato ora reclamado ilegalidade ou afronta a precedente vinculante emanado por esta Suprema Corte. 
O Tribunal local concluiu, com base no acervo fático-probatório dos autos, que inexistiram fundadas razões para justificar a mitigação da garantia à inviolabilidade domiciliar.
Nesse contexto, não há como dissentir dessa conclusão sem empreender profunda análise das provas - providência incabível na via eleita.
Nesse sentido:

Direito Penal. Agravo interno em Reclamação. Alegação de Má Aplicação da Repercussão Geral. Tema 280. Impossibilidade de Análise do Material Fático-Probatório dos Autos. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de má aplicação do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 603.616, Tema 280 da repercussão geral. 2. Firmada a premissa de que não houve, no caso, fundadas razões para entrada no domicílio, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação. O meio processual eleito revela-se, portanto, inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (Rcl 50120 AgR, Relator Roberto Barroso, Pleno, DJe 01.06.2022)

Agravo regimental na reclamação. 2. Penal e Processual Penal. 3. RE 603.616/RO. Tema 280. 3. Inviolabilidade de domicílio. Art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. 4. Análise do caso concreto. 5. Entrada sem mandado e sem autorização. 6. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 7. Falta de justa causa. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 49010, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.02.2022)

2.  Ante o exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 

Publique-se. Intime-se.
Brasília, 1º de agosto de 2023

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente